Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749175-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMONE DA SILVA BESERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF que, nos autos do Processo de no 0706461-14.2024.8.07.0008 (embargos de terceiro), deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata suspensão da reintegração de posse deferida no processo no 0704349-09.2023.8.07.0008, manejado também pela ora agravada (SIMONE DA SILVA BESERRA) em desfavor de Gracilene Ferreira Alves, ex-esposa do ora agravante. O agravante aduz que “O imóvel objeto da controvérsia foi adquirido pelo agravante e sua ex-esposa durante a constância do casamento e ainda é bem comum ao casal que se separou, porque não fizeram a divisão do imóvel integrante entre os bens do casal na constância do casamento, e onde sua ex-esposa reside com seu filho e atual companheiro”. Informa que sua ex-esposa (Gracilene) é a ré na ação de reintegração de posse promovida pela ora agravada (SIMONE). Ao final pede, preliminarmente, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça que lhe foram deferidos. Em sede liminar, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão que determinou a reintegração de posse, de forma imediata, em favor da agravada (SIMONE). No mérito, pede a reforma da decisão, confirmando que a reintegração não pode ocorrer até o final do julgamento dos embargos de terceiro – ID no 66339722. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça concedida, liminarmente, nos autos dos embargos de terceiro (de no. 0706461-14.2024.8.07.0008). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende a agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. A despeito da alegação da parte agravante (EGLISON) de que a posse do bem pertence à ex-esposa (Graciele), que reside no local, a partir de contrato de cessão de direitos entre o agravante e sua ex-esposa (Graciele), é visto nos autos de reintegração de posse que já foi proferida sentença de mérito, atribuindo a posse à agravada (SIMONE). Nesse diapasão, insta relembrar que a cognição do agravo de instrumento não é ampla, assim como que o cerne da questão deve ser melhor avaliado no bojo dos autos de origem (embargos de terceiro). Isso porque, o assunto já é objeto de controvérsia e as provas foram devidamente avaliadas quando da pronúncia da sentença de mérito quanto à posse. Não é demais relembrar que os direitos reais de posse mais estão relacionados com a situação fática do que com a documental. Dessa forma, mesmo que a pessoa detenha a documentação, não necessariamente será a legítima possuidora do local, assim como que o possuidor nem sempre terá a coisa a esse título (como ocorre na detenção). Nesse passo, é necessário avaliar a que título se dá a posse. De mais a mais, conforme cediço, a questão possessória não se confunde com a da propriedade. Logo, os argumentos do agravante no sentido de que ainda não realizou a partilha nada influencia na questão possessória, pois se tratam de assuntos de cunhos diversos. Ademais, mesmo que se diga que a posse do imóvel por parte da agravada (SIMONE) não deve ocorrer, em virtude da (atual) posse da ex-esposa (Graciele) do agravante (EGLISON), a cognição exauriente já ocorreu no bojo da ação de reintegração de posse, sendo temerária a suspensão de parte dos efeitos da sentença em sede liminar de agravo de instrumento dos presentes embargos de terceiro, sobretudo se não houve prova cabal do perigo de dano grave ao ora agravante. Quanto ao pedido de manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, nada a prover, eis que não houve impugnação da parte contrária, tampouco outro fato que tenha modificado o deferimento da benesse feita pelo Juízo de Primeiro Grau, quando da análise do pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador